Tribunal: TJSP
Processo: 0000876-96.2012.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação criminal – Falsidade ideológica - Sentença condenatória – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Lapso temporal não decorrido entre os marcos interruptivos – No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória - Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo bem demonstrados – Depoimentos das testemunhas assaz importantes para a

Ementa:
Apelação criminal – Falsidade ideológica - Sentença condenatória – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva – Inocorrência – Lapso temporal não decorrido entre os marcos interruptivos – No mérito, pretendida a absolvição por fragilidade probatória - Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo bem demonstrados – Depoimentos das testemunhas assaz importantes para a elucidação dos fatos –Comprovada a intenção do agente em conscientemente criar obrigação e alterar fato juridicamente relevante - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas e regime prisional escorreitamente fixados – Mantida a substituição da corporal por restritiva de direitos. Rejeitada a preliminar, recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000876-
96.2012.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante ELY
RODRIGUES LEAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento
ao recurso e consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000876-96.2012.8.26.0498 Ribeirão Bonito Voto no 32.927
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000876-96.2012.8.26.0498
APELANTE: ELY RODRIGUES LEAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: JOÃO LUIZ PEREIRA JORGE
COMARCA: RIBEIRÃO BONITO
VOTO No 32.927
EMENTA: Apelação criminal – Falsidade ideológica
- Sentença condenatória – Preliminar de prescrição
da pretensão punitiva – Inocorrência – Lapso
temporal
não
decorrido
entre
os
marcos
interruptivos – No mérito, pretendida a absolvição
por fragilidade probatória - Inadmissibilidade –
Materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo
bem demonstrados – Depoimentos das testemunhas
assaz importantes para a elucidação dos fatos
–Comprovada
a
intenção
do
agente
em
conscientemente criar obrigação e alterar fato
juridicamente relevante - Condenação bem editada,
com base em sólido e convincente acervo probatório
–
Penas
e
regime
prisional
escorreitamente fixados – Mantida a substituição da
corporal por restritiva de direitos. Rejeitada a
preliminar, recurso não provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Ely Rodrigues Leal, por infração ao disposto no
artigo 299, caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um)
ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no
mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 2
(dois) salários mínimos.
Acresce-se,
ainda,
que
o
processo
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000876-96.2012.8.26.0498 Ribeirão Bonito Voto no 32.927
3
desmembrado em relação ao acusado João Luis Pereira Jorge, sendo-lhe
oportunizada a suspensão do processo, nos termos do artigo 89 da Lei
no 9.099/95 (fls. 88/89).
Inconformado,
Ely
recorre.
Requer,
preliminarmente, o reconhecimento da prescrição. No mérito, acenando
com a fragilidade probatória, pugna pela absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. De proêmio, afasta-se a matéria suscitada à
guisa de preliminar.
Com efeito, o apelante foi condenado a 1 (um)
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo a
privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Assim, tem-
se que o prazo prescricional é de quatro anos, nos termos do artigo 109,
inciso V, do Código Penal.
No caso sub examine, a denúncia foi recebida
em 11.06.2013 (fls. 66) e a r. sentença condenatória publicada aos
22.08.2016 (fls. 170), de sorte que o referido lapso temporal não restou
atingido entre os mencionados marcos interruptivos. E, entre a
publicação da r. sentença e o presente julgamento, tampouco se operou
a consumação do quadriênio legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000876-96.2012.8.26.0498 Ribeirão Bonito Voto no 32.927
4
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Cabe ressaltar, de proêmio, que o acusado foi
processado e condenado pelo crime de falsidade ideológica, porque, na
data e no local mencionados na denúncia, inseriu em documento público
verdadeiro, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de
criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Segundo
restou
apurado,
João
Luis
era
proprietário do ônibus Mercedes Benz, modelo 1620, placas BYH-6062, e
pretendia vendê-lo para o senhor Nelson de Souza. Para tanto, pediu
auxílio a Ely Rodrigues Leal, dono de uma revenda de carros, para
concretizar o negócio.
Ocorre
que
Ely
orientou
o
vendedor
a
comparecer no Cartório de Registro Civil e proceder à autenticação de
uma declaração de procedência lícita de motor, pertencente ao veículo
VW/Gol, placas BIC-3944, cuja documentação nada tinha a ver com as
partes. Ato contínuo, ao receber das mãos de João essa declaração
autenticada, Ely retirou a etiqueta do Cartório de Registro e a colocou no
certificado do veículo Mercedes.
Na sequência, também se valeu do selo no
0846AA007138, emitido pelo mesmo cartório, mas no dia 27 de outubro
de 2010, quando Andressa Buzambai da Silva, então esposa de Ely,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000876-96.2012.8.26.0498 Ribeirão Bonito Voto no 32.927
5
havia solicitado a autenticação em uma declaração de procedência lícita
da nota no SP0076528.
Desta feita, utilizando-se da etiqueta adesiva e
do selo acima identificados, mas gerados por conta de autenticações
diversas, Ely inseriu no documento público apreendido nos autos, qual
seja o CRV no 6938344829, informação diversa da que devia constar
(fls. 1d/3d).
Pois bem.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pela cópia da portaria de
instauração de inquérito policial (fls. 2), pelo Boletim de Ocorrência (fls.
3/4) e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 5/6), senão também pelo
laudo do exame documentoscópico (fls. 24/27), que concluiu que o
Certificado de Registro de Veículo possuía espelho verdadeiro, todavia,
ostentava selo de autenticidade não coincidente com o papel suporte, e
pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, o apelante negou os fatos,
afirmando que nunca negociou qualquer ônibus, nem orientou qualquer
pessoa a providenciar documentação no cartório, nada sabendo acerca
dos fatos (fls. 56).
Em
Juízo,
negou
novamente
o
crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000876-96.2012.8.26.0498 Ribeirão Bonito Voto no 32.927
6
afirmando, contudo, que na época dos fatos, foi procurado por João Luis,
que estava vendendo um ônibus e que precisava de uma declaração
para o motor. Como estava transferindo uma Kombi para a esposa e
tinha feito uma declaração de motor, entregou o documento para João
Luis para que ele usasse como modelo, mas ele não lhe devolveu a
declaração e não sabe o que ele fez com o selo de autenticação. Depois,
no entanto, ao ser questionado acerca da divergência entre a data de
emissão do referido selo e a data dos fatos, Ely alterou a versão, dizendo
que ele tinha uma declaração já autenticada em cima do banco de seu
veículo e João Luis a viu e se apoderou dela (fls. 135/136).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, a testemunha Mariana, ouvida em
juízo, afirmou que na data dos fatos, uma pessoa levou o CRV no
cartório para reconhecimento de firma e uma funcionária, ao analisar o
documento, viu que o reconhecimento de firma do vendedor também
havia sido feito naquele cartório, porém os dados do comprador
estavam em branco, causando estranheza, já que o cartório não poderia
fazer o procedimento nesse caso. A funcionária a chamou e, assim,
perceberam que a etiqueta que estava no CRV pertencia a outro
reconhecimento de firma feito pelo cartório, pertencente a Ely, e o selo
pertencia à esposa de Ely, sendo que ambas as autenticações eram bem
mais antigas (fls. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000876-96.2012.8.26.0498 Ribeirão Bonito Voto no 32.927
7
A testemunha Andressa, por seu turno, é ex-
esposa do acusado e afirmou, em juízo, que Ely, que trabalhava com
compra e venda de automóveis, abriu firma em cartório em seu nome.
Ela não tinha ciência acerca da negociação do ônibus e sequer conhece
João Luis, mas de vez em quando ia ao cartório, a pedido do marido,
fazer reconhecimentos de firma (fls. 106 mídia audiovisual).
A testemunha Nelson narrou que adquiriu um
ônibus e exigiu o recibo de compra e venda, sendo que recebeu um
recibo parcialmente preenchido e rasurado. Levou o documento ao
cartório para ser verificado e lá constataram que o reconhecimento de
firma que estava no CRV divergia do constante no livro de controle,
razão pela qual foi juntamente com a funcionária do cartório à Delegacia
(fls. 106 mídia audiovisual).
Por fim, a testemunha Renata contou que na
época dos fatos, trabalhava no Cartório de Registro Civil de Ribeirão
Bonito e que a pessoa de Nelson foi até lá com o documento de um
veículo que estava reconhecido, mas onde o nome do comprador estava
em branco. Estranhou porque não há como efetuar o reconhecimento de
firma com o nome em branco e, ao verificar o número do selo no
controle do cartório, viu que estava em nome de outra pessoa que não
correspondia ao documento apresentado. A etiqueta aposta no CRV
também pertencia a outro documento (fls. 106 mídia audiovisual).
Cabe registrar que João Luis, ouvido apenas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000876-96.2012.8.26.0498 Ribeirão Bonito Voto no 32.927
8
delegacia, disse que precisava vender um ônibus que havia adquirido e,
como tinha pressa, procurou Ely, pois sabia que ele tinha loja de compra
e venda de veículos. Pagou R$ 300,00 para Ely acertar a documentação
e, a pedido de Ely, foi no cartório fazer o reconhecimento de firma de
uma documentação. No mesmo dia em que entregou a Ely os
documentos com firma reconhecida, recebeu dele a segunda via do
recibo do ônibus. Fez isso para não ter que pagar multa de averbação,
mas depois soube que a multa era no valor de R$ 200,00, ou seja, valor
inferior ao que pagou a Ely (fls. 51).
De grande valia e assaz elucidativas, vale
registrar, as palavras das testemunhas, não havendo de ser
desconsideradas, seja porque elas não teriam motivos para incriminar o
apelante, seja porque tais depoimentos se harmonizam com os demais
elementos probatórios carreados aos autos, ganhando foros de
veracidade e certeza.
Desse quadro probatório, emerge a conclusão
segura de que o apelante efetivamente inseriu em documento público
verdadeiro, declaração diversa da que deveria constar, com o fim de
criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
não apenas diante da declaração do corréu João Luis em sede policial,
que foi roborada pelo laudo pericial do documento, mas também e
principalmente em razão dos depoimentos em sede judicial, que
confirmaram que o documento apresentado no cartório estava com
selos e etiquetas referentes a outros documentos, estes sim em nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000876-96.2012.8.26.0498 Ribeirão Bonito Voto no 32.927
9
de Ely e de sua ex-esposa, que, inclusive, asseverou que fazia os
reconhecimentos de firma a pedido do acusado.
Vale registrar, nesse ponto, que a alegação do
apelante de que João Luis teria inserido a declaração falsa no
documento não comporta respaldo, notadamente diante da declaração
deste, no sentido de que procurou pelo ora apelante exatamente porque
sabia que tinha firma de compra e venda de veículos e que isso
“agilizaria” o procedimento, sendo certo que inclusive pagou a Ely pelos
serviços de documentação e, depois que fez o reconhecimento de firma
no cartório, recebeu das mãos de Ely a segunda via do recibo do
veículo.
Portanto, é de concluir que o apelante teve a
intenção consciente de “alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante” (art. 299, CP), falsificando documento público, não só com o
escopo de lucrar e auxiliar o coacusado João Luis, mas prejudicar
interesses de terceiros, mormente o Estado, sendo impossível, por isso,
cogitar-se de absolvição.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento
condenatório
como
bem
proclamado
pelo
eminente
Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000876-96.2012.8.26.0498 Ribeirão Bonito Voto no 32.927
10
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas foram estabelecidas nos mínimos
legais, tendo a privativa de liberdade sido escorreitamente substituída
por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, de
todo adequada, proporcional e razoável à repreensão do crime. O regime
aberto, em caso de reconversão, por ser o mais brando, também
permanece inalterado.
3. Diante do exposto, rejeitada a preliminar,
nega-se
provimento
ao
recurso,
considerando-se,
desde
já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)